Tribunal: TJMT
Processo: 0005270-08.2010.8.11.0055
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005270-08.2010.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HEITOR ISSAO SHIRAISHI - CPF: 493.657.389-20 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), ANA PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 024.643.631-03 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), ANA PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 024.643.631-03 (ADVOGADO), HEITOR ISSAO SHIRAISHI - CPF: 493.657.389-20 (APELADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
INCONFORMISMO DE UM DOS APELANTES
–

PRELIMINAR – ALEGADO PRETENSO CERCEAMENTO DE DEFESA – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – MÉRITO –
REQUERIDA A CONCESSÃO
DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE TOTAL DO SEGURADO – EXAME PERICIAL CONCLUSIVO –

ART. 101 DA LEI Nº 8213/91
–
FACULDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –
ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E DO LONGO PERÍODO EM GOZO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
–
PROVÁVEL DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI Nº 8.213/1991 E DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA –
IRRESIGNAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE
– SOLICITADA A ALTERAÇÃO DA DIB – IMPERTINÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ –
RESTABELECIMENTO DO
AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
DESDE A CESSAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA E CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE
A PARTIR DO ARBITRAMENTO – JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUE NÃO SE PRESTA A FIXAR O TERMO INICIAL DE DIREITOS –
CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVERÃO OBSERVAR O TEMA 905 DO STJ E TEMA 810 DO STF –
ALMEJADO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA –

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS
–
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO E RECURSO DO INSS DESPROVIDO
.

1.

Verificado que
o conjunto probatório foi devidamente cotejado e considerado suficiente para o deslinde da controvérsia, não há que se cogitar de pretenso cerceamento de defesa pelo encerramento da instrução e o respectivo julgamento da demanda.

2.

Considerando que
houve a comprovação da condição de segurado do INSS à época do acidente de trabalho, que houve o reconhecimento pericial da incapacidade de natureza acidentária, que a reabilitação para outras atividades se afigura improvável, além de que a submissão a procedimento cirúrgico consiste em mera faculdade do segurado (art. 101 da Lei nº 8.213/91), afigura-se devida a conversão do
auxílio por incapacidade temporária em
aposentadoria por incapacidade permanente
.

3.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é sabido que
“(...) o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos. Com efeito, segundo a hodierna orientação pretoriana, o laudo pericial serve tão só para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (...)”
(STJ. Segunda Turma. REsp 1799200/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/04/2019, DJe 31/05/2019).

4.

Os
índices
para atualização dos valores devidos
deverão
observar o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento dos Temas 905 e 810, respectivamente.

5.

Desnecessária a menção categórica aos artigos legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo tribunal
a quo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por

Heitor Issao Schiraishi
e
Instituto Nacional do Seguro Social
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da ação previdenciária originária, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial, para conceder o benefício previdenciário de auxílio-doença em prol do autor, a partir do dia seguinte a cessação do benefício dantes concedido administrativamente, devendo as parcelas vencidas serem atualizadas pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e pelo INPC após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, bem como os juros de mora à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês ou outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido até a liquidação.

Ainda, a autarquia previdenciária foi condenada em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula nº 111 do STJ), sendo isentada, por seu turno, do pagamento de custas processuais.

Em suas razões recursais, o apelante
Heitor Issao Schiraishi
requer,
em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado de origem deixou de examinar a impugnação ao laudo pericial feita pelo recorrente e inviabilizou a produção de provas complementares na espécie, que então poderiam substanciar a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Por sua vez, em sede meritória, busca a reforma da sentença para que seja concedido o benefício de aposentadoria por invalidez em seu favor, ponderando que, além dos requisitos legais exigidos na legislação previdenciária, deve ser levado em consideração que não detém condições de saúde para que realize cirurgia e as circunstâncias pessoais e socioeconômicas que apresenta inviabilizam o seu retorno ao exercício de atividades laborativas.

De outro turno, em suas razões recursais, o
INSS
aponta
que a sentença merece ser parcialmente reformada,
apontando que, dada a inexistência de fixação da data de início da incapacidade (DII), a data de início do benefício (DIB) deve ser determinada com base na data da
juntada
do
laudo
médico pericial aos autos (29.11.2011).

Ainda, solicita que os encargos moratórios sejam calculados em conformidade com o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/2009). Por fim, prequestiona os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis ao caso.

Intimados, apenas o apelado
Heitor Issao Schiraishi
apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso.

Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que reconheceu sua incompetência para apreciação dos recursos interpostos, determinando a vinda dos autos a esta Corte de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

Após a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e, diante do julgamento do Tema nº 1.053 do Superior Tribunal de Justiça, os autos voltaram a tramitar nesta Corte de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – DO APELO OFERTADO POR
HEITOR ISSAO SCHIRAISHI –
PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo formulado por
Heitor Issao Schiraishi

e passo a sua análise.

Busca o citado apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado de origem deixou de examinar a impugnação ao laudo pericial feita pelo recorrente e inviabilizou a produção de provas complementares na espécie, que então poderiam substanciar a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Sem razão, contudo.

Conforme dispõe o art. 480,
caput
, do CPC, é sabido que
“o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”
.

Nessa linha, é sabido que a realização de nova perícia somente será recomendada quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida ao juiz. Logo, eventual resultado contrário ao interesse de uma das partes não será, por si só, causa suficiente ao reconhecimento do cerceamento de defesa e nem ensejará a automática renovação probatória.

No caso em estima, observo que, para além dos inúmeros documentos médicos particulares aglutinados aos autos, o recorrente foi submetido a exame médico pericial em 08.10.2011, que originou dois laudos técnicos constantes dos ids. 7800294 e 7800347 (laudo complementar), contendo a avaliação clínica das patologias e aferindo as condições laborativas apresentadas pelo periciando.

Sob essa perspectiva, tendo o juízo de origem considerado o conjunto probatório suficiente para o deslinde da controvérsia, compreendo que o encerramento da instrução e o respectivo julgamento da demanda não importam em abrupto cerceamento de defesa como aduz a parte recorrente.

Aliás, quanto à irresignação do apelante no particular, bem registrou o magistrado que
“(...) verifico que o autor pleiteia a realização de nova perícia para aferir se a realização de cirurgia é viável, entretanto, o perito nomeado já explicitou de forma exaustiva a possibilidade/necessidade da realização de cirurgia, não tendo restado espaço para questionamentos, de modo que a realização de novo exame somente serviria apenas para retardar ainda mais o desfecho da ação (...)”
(id. 7800574,
sic
).

Com base nisso, reputo que não há motivos para a reabertura da instrução processual, com a consequente realização de nova perícia, não merecendo acolhimento, portanto, a irresignação do recorrente neste ponto.

A propósito, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – REJEIÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E DOCUMENTOS QUE ATESTAM A INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO - RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Quando as alegações das partes, os documentos entranhados no processo e a perícia judicial elucidam de modo incontroverso os aspectos fáticos da lide, o juiz pode validamente encerrar a instrução e julgar a demanda sem que isso importe em cerceamento de defesa.

(...)

(N.U 0018337-14.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Não há que se falar em cerceamento de defesa quando não se mostra imprescindível para o deslinde do litígio a realização de nova perícia. Não demonstrada a incapacidade por meio de perícia realizada nos autos, o apelante não faz jus ao recebimento de auxílio-doença. (N.U 0040667-39.2011.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/08/2017, Publicado no DJE 29/08/2017).

(...)

(N.U 0002154-82.2009.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)”

Ante o exposto, é de rigor a
rejeição
da tese preliminar aventada.

VOTO – DO APELO OFERTADO POR
HEITOR ISSAO SCHIRAISHI –
MÉRITO

Em sede meritória, pretende o apelante
Heitor Issao Schiraishi
a reforma da sentença para que seja concedido o benefício de aposentadoria por invalidez em seu favor, ponderando que, além dos requisitos legais exigidos na legislação previdenciária, deve ser levado em consideração que não detém condições de saúde para que realize cirurgia e as circunstâncias pessoais e socioeconômicas que apresenta inviabilizam o seu retorno ao exercício de atividades laborativas.

Em análise, tenho que a sentença merece reparos.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez de
natureza acidentária
(
atualmente denominada por
aposentadoria por incapacidade permanente conforme Portaria nº 450/2020
)
.

Nos termos do art. 42,
caput
, da Lei nº 8.213/1991, é sabido que
“
a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”
.

Por sua vez, a atrair a competência da
Justiça Comum
para o processamento do aludido litígio – natureza
acidentária
(inteligência das Súmulas nº 15 do Superior Tribunal de Justiça e 501 do Supremo Tribunal Federal) –, a lei supracitada dispõe, em seu artigo 19 e seguintes, que
“
acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”
.

Da intelecção do dispositivo legal retrocitado, para a concessão da
aposentadoria por incapacidade permanente
, cumpre analisar no caso em tela a presença dos requisitos legais cumulativos atinentes à i)
qualidade de segurado
; ii)
cumprimento do período de carência
(dispensada nas causas
acidentárias
) e iii)
incapacidade permanente para o trabalho
.

Em breve retrospecto, colhe-se que o recorrente
Heitor Issao Schiraishi
, atualmente com
57 (cinquenta e sete) anos de idade
, ajuizou ação de conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, aduzindo que, na data de 26.08.2004, sofreu um acidente de trajeto, causando-lhe lesões na região da coluna cervical, de modo que, em razão do ocorrido, veio a usufruir do benefício de auxílio-doença junto ao INSS no período de
dezembro de 2004 a janeiro de 2010
, submetendo-se a contínuas perícias médicas administrativas, quando então o benefício veio a ser impertinentemente cessado pela autarquia.

Realizada a perícia médica em
08.10.2011
, complementada em
04.04.2014
, veio o
expert
do juízo a concluir, a partir dos relatos do periciando, do exame clínico e dos laudos médicos complementares apresentados, que o recorrente apresenta incapacidade laboral
total
decorrente de hérnia discal cervical oriunda do referido acidente de trabalho, devendo, contudo, ser submetido a cirurgia para que se possa avaliar eventuais sequelas e possível reabilitação profissional (ids. 7800294 e 7800347).

Inexistindo irresignações de ambas as partes quanto aos termos da perícia realizada
, veio o magistrado de origem a sentenciar o feito, julgando parcialmente procedentes os pedidos do apelante, com o reconhecimento do seu direito à percepção do benefício de auxílio-doença (
auxílio por incapacidade temporária
), apontando que
“(...) alusivo benefício deverá ser pago até que haja a reabilitação profissional da parte autora ou até que seja constatada a recuperação da capacidade para o trabalho, ou, ainda, no caso de conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, nos termos da lei previdenciária (...)”
.

Pois bem. Em uma análise conjuntural dos elementos coligidos, compreendo,
neste atual momento processual
, que o benefício de
aposentadoria por incapacidade permanente
em prol do recorrente comporta guarida.

Sem dúvidas, não me passou despercebido que, em seu trabalho técnico, o ilustre perito consignou que o apelante apresenta
incapacidade laborativa total
e que, apenas caso seja submetido a procedimento cirúrgico, é que se poderá avaliar sobre a existência de eventuais sequelas e sua possível reabilitação profissional (ids. 7800294 e 7800347).

Contudo, para além de o Julgador não estar adstrito a todas as conclusões obtidas no Laudo Pericial (art. 479 do CPC), é sabido que a invalidez constitui fenômeno que, para o fim de proteção previdenciária, deve também ser analisada sob a ótica das condições pessoais, econômicas e socioculturais do segurado.

A propósito, aludida compreensão é disposta na Súmula de nº 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais – TNU que estabelece que
“
uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho,
o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez
”
.

Na mesma linha, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de benefício por incapacidade.

II - Impõe-se o afastamento de alegada violação ao art. 1.022, do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

VI - Recurso especial improvido.

(STJ. AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)”

Similarmente, é o posicionamento da Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS, CULTURAIS E PROFISSIONAIS – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que demonstrada a incapacidade laborativa parcial e permanente para as atividades habituais, deve-se considerar as condições pessoais que favorecem a parte para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. A inserção no mercado de trabalho de pessoa com mais idade, com limitações de locomoção, submetida à reabilitação profissional, em um cenário de crise, mostra-se duvidosa.

“A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 0008307-37.2008.8.11.0015, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – POUCAS CONDIÇÕES DE REABILITAÇÃO CONSTATADAS NO LAUDO PERICIAL - CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0011963-91.2015.8.11.0003,

EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)”

Na espécie, observo que, para além da apresentação de patologia
totalmente
incapacitante ao tempo em que realizada a complementação da perícia médica judicial (isto é, há cerca de 08 anos!),
Heitor Issao Schiraishi
conta atualmente com
57 (cinquenta e sete) anos de idade
e permaneceu por longo período em gozo do benefício de auxílio-doença junto ao INSS por conta da referida patologia (cerca de 06 anos!), o que,
aliado a um cenário de crise (pandemia da COVID-19),

torna por dificultosa, senão improvável, a sua possível inserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência.

Em outras palavras,
conquanto houvesse na perícia médica certa controvérsia quanto à potencial reabilitação profissional do apelante condicionada a evento
futuro
(realização de procedimento cirúrgico e posterior realização de sessões de fisioterapia), considero,
neste atual momento em que efetivado o julgamento
, sob a ótica do princípio
in dubio pro misero
, tanto improvável cogitar de sua reinserção no atual mercado de trabalho.

Demais disso, convém anotar que, nos termos do artigo 101 da Lei nº 8.213/1991, o segurado em gozo de benefício por incapacidade
não
é obrigado a se submeter a procedimento cirúrgico. Confira-se:

“
Art. 101.
O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez
e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente,
exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos
”.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. VINCULAÇÃO AO LAUDO. INOCORRÊNCIA. PROVA INDICIÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONVERSÃO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ART. 101 DA LEI Nº 8213/91. FACULDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.

(...)

3. O segurado não é obrigado a se submeter a cirurgias, com fulcro no art. 101 da Lei nº 8.213/91. Sendo uma faculdade do segurado submeter-se ao procedimento cirúrgico, a sua incapacidade deve ser considerada permanente.

4. Ainda que o laudo pericial realizado tenha concluído pela inaptidão laboral total e temporária da parte autora, a confirmação da existência das moléstias incapacitantes referidas na exordial (Outras artroses; Gonartrose [artrose do joelho]; Dor articular; Rigidez articular não classificada em outra parte; Perda e atrofia muscular não classificadas em outra parte e Fratura da extremidade proximal da tíbia), corroborada pela documentação clínica acostada, associada às suas condições pessoais - habilitação profissional (pintor), escolaridade (ensino fundamental incompleto) e idade atual (60 anos de idade) - demonstra a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade profissional, o que enseja, indubitavelmente, a conversão do AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA NB 6264252429 em APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, desde 13/02/2019 (DCB).

(TRF4, AC 5004835-69.2020.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 11/10/2021)”

Diante disso, à vista das provas angariadas, tenho que restaram devidamente preenchidos os requisitos necessários para a concessão do benefício de
aposentadoria por incapacidade permanente
em prol do recorrente (art. 42 da Lei 8.213/91), na medida em que i) houve a comprovação da condição de segurado do INSS à época do acidente de trabalho em agosto de 2004 (extratos do CNIS e do PLENUS acostados aos ids. 7800193, 7800049, 7800193); ii) houve o reconhecimento pericial da incapacidade
total
do apelante em decorrência do acidente de trabalho referenciado (id.
7800294 e 7800347)
); e iii) a reabilitação para outras atividades se afigura improvável, tendo em perspectiva as condições pessoais e econômicas do apelante, bem como o cenário de crise atualmente vivenciado por este país (pandemia da COVID-19), sem perder de vista que a submissão a procedimento cirúrgico consiste em mera faculdade do segurado.

Assim,
deve a sentença ser parcialmente reformada, a fim de que se proceda o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária ao apelante desde o dia posterior a cessação administrativa, bem como seja efetivada a sua conversão em
aposentadoria por incapacidade permanente
, a partir do arbitramento.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto por
Heitor Issao Schiraishi
, a fim de que se proceda o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária ao apelante desde o dia posterior a cessação administrativa, bem como seja efetivada a sua conversão em
aposentadoria por incapacidade permanente
, a partir do arbitramento.

VOTO – DO APELO OFERTADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
.

Em suas razões recursais, o
INSS
aponta
que a sentença merece ser parcialmente reformada,
apontando que, dada a inexistência de fixação da data de início da incapacidade (DII), a data de início do benefício (DIB) deve ser determinada com base na data da
juntada
do
laudo
médico pericial aos autos (29.11.2011).

Ainda, solicita que os encargos moratórios sejam calculados em conformidade com o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/2009). Por fim, prequestiona os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis ao caso.

Sem razão, contudo.

No ponto em análise, é sabido que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.369.165/SP (trânsito em julgado em 08.08.2014), afetado à sistemática dos repetitivos (
Tema nº 626
), fixou a seguinte tese:
“a citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial, quando ausente a prévia postulação administrativa”
.

Referida deliberação ocasionou, inclusive, a feitura da Súmula n. 576 da Corte Cidadã, que dispõe que “
ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida”
.

Confira-se, ademais, o posicionamento da citada Corte em caso análogo:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ.

(...)

3.
A propósito: "Nos termos da jurisprudência do STJ, o benefício previdenciário de cunho acidental ou o decorrente de invalidez deve ser concedido a partir do requerimento administrativo e, na sua ausência, a partir da citação. A fixação do termo a quo a partir da juntada do laudo em juízo estimula o enriquecimento ilícito do INSS, visto que o benefício é devido justamente em razão de incapacidade anterior à própria ação judicial." (REsp 1.411.921/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, DJe 25/10/2013). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.611.325/RN, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24/03/2017; AgInt no REsp 1.601.268/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/6/2016; AgInt no REsp 1.790.912/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17/10/2019. REsp 1.731.956/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/5/2018.

4. Recurso Especial não provido.

(REsp 1851145/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 13/05/2020)”

No caso em estima, nota-se que
Heitor Issao Schiraishi
já se encontrava em gozo do benefício de auxílio-doença concedido administrativamente
, qual foi cessado indevidamente,
de modo que, observado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/1991 na via judicial, deve ser restabelecido o benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária ao apelado desde o dia posterior a cessação administrativa, bem como ser efetivada a conversão em
aposentadoria por incapacidade permanente
, a partir do arbitramento.

Bem de ver, por sinal, que, ao contrário do que sustenta a autarquia apelante, a perícia técnica foi clara em afirmar que a
data de início da incapacidade
(DII) se interliga a data do acidente de trajeto em análise, a saber 26.08.2004 (id. 7800294, pp. 01-02 – conforme respostas aos quesitos 18 e 24).

Seja como for, bem deliberou o STJ, no sentido que
“(...) o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos. Com efeito, segundo a hodierna orientação pretoriana, o laudo pericial serve tão só para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (...)”
(STJ. Segunda Turma. REsp 1799200/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/04/2019, DJe 31/05/2019).

Assim, deve ser restabelecido o benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária ao apelado desde o dia posterior a cessação administrativa, bem como ser efetivada a conversão em
aposentadoria por incapacidade permanente
, a partir do arbitramento.

Por seu turno, anoto que
os índices
para atualização dos valores devidos
deverão
observar o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento dos Temas 905 e 810, respectivamente.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022